Tribunal: STF
Processo: AI 600112
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fixação de
   honorários advocatícios. Caráter infraconstitucional. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Questões concernentes à
   apuração de honorários advocatícios têm caráter nitidamente
   infraconstitucional.
2.              RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.